Tribunal: TJDFT
Processo: 0753055-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM GUARDA, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. ART. 327 DO CPC. POSSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO AO POLO ATIVO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de divórcio litigioso cumulada com guarda, partilha de bens e alimentos, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinou a cisão dos pedidos, excluiu a genitora do polo ativo quanto aos pleitos de divórcio e partilha e fixou alimentos provisórios em 2 salários mínimos em favor da filha menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a cumulação dos pedidos de divórcio, partilha de bens, guarda, regulamentação de visitas e alimentos; (ii) estabelecer se devem ser majorados os alimentos provisórios fixados em favor da menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 327 do CPC autoriza a cumulação de pedidos contra o mesmo réu, desde que compatíveis entre si, competente o mesmo juízo e adequado o procedimento, requisitos presentes no caso concreto.
4. Os pedidos de divórcio, partilha, guarda, visitas e alimentos decorrem da dissolução do vínculo conjugal e guardam estreita relação fática e jurídica, o que recomenda sua apreciação conjunta, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo.
5. A jurisprudência deste Tribunal admite a cumulação dos referidos pedidos no âmbito da Vara de Família, com adoção do procedimento comum, ainda que haja incidência de técnicas próprias de procedimentos especiais.
6. Não se justifica a cisão processual quando inexistente incompatibilidade entre os pedidos e possível a solução integral da controvérsia em um único processo.
7. A majoração dos alimentos provisórios exige demonstração suficiente da alteração do binômio necessidade-possibilidade, o que não se verifica de plano com os documentos apresentados.
8. A adequada aferição da capacidade contributiva do alimentante demanda instrução probatória e observância do contraditório, recomendando-se a manutenção do valor fixado até ulterior deliberação, inclusive em audiência de mediação já designada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. É admissível a cumulação, em ação de divórcio, dos pedidos de partilha de bens, guarda, regulamentação de visitas e alimentos, desde que atendidos os requisitos do art. 327 do CPC. 2. A cisão dos pedidos mostra-se indevida quando inexistente incompatibilidade entre eles e é competente o mesmo juízo para apreciá-los.
3. A majoração de alimentos provisórios exige demonstração suficiente da alteração do binômio necessidade-possibilidade. Não é cabível quando ausente prova pré-constituída apta a evidenciar a maior capacidade contributiva do alimentante.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 327 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 2009669, Processo n° 0711131-85.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/06/2025, DJe 25/06/2025; Acórdão n° 1917544, Processo n° 0722537-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04/09/2024, DJe 20/09/2024; e Acórdão n° 1399463, Processo n° 0737316-05.2021.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/02/2022, DJe 17/02/2022.